Tribunal: STF
Processo: HC 211902
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Corrupção de menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta e no risco concreto de reiteração delitiva, em razão dos maus antecedentes do Paciente também por crime contra a vida. 



    2. A custódia cautelar também se justifica para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que ressaltaram as instâncias de origem que o Paciente, após a prática do homicídio, evadiu-se do distrito da culpa, transcorrendo lapso temporal de quase dois anos como foragido da Justiça. 



    3. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Precedentes." (AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020.)



    4. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    5. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual esses têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese. 



    6. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 



    7. Ordem de habeas corpus denegada.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV, e art. 211, caput, c/c o art. 29, todos do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8069/90. Em 13.07.2015, o Juízo de origem recebeu a denúncia, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente, efetivada apenas em 08.01.2020.



    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (671.190) no STJ. A ordem, contudo, foi denegada. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Afirma que o paciente “permanece preso preventivamente, mesmo sem previsão para designação do plenário do Júri”. Aponta o excesso de prazo da prisão preventiva, que perdura há mais de dois anos. Destaca que o paciente “possui os requisitos subjetivos da primariedade, ausência de antecedentes, com residência fixa e ocupação licita”. 



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser concedido.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores, tal como assentou o TJ/SP, após a decretação da prisão preventiva, “o réu não foi localizado, de modo que sua citação foi realizada por edital, tendo o MM. Juiz a quo determinado a suspensão do processo nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, realizando a produção antecipada de provas. O paciente foi localizado somente em 08 de janeiro de 2020, ocasião em que foi capturado e preso, sendo então retomado o curso do processo.”.



    9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido que



     



    “Conforme informações prestadas, em 15/06/2021, pela 1.ª Vara do Foro de Campo Limpo Paulista, após a pronúncia do Réu ocorrida em 17/12/2020, houve o trânsito em julgado para o Ministério Público em 26/01/2021 e para a Defesa em 16/03/2021. Os autos foram remetidos ao cartório para resdistribuição para 1ª Vara Criminal local do Júri em 02/06/2021 com determinação de conversão em processo digital e posterior abertura de vista às partes para manifestação nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal (fls. 127-139). 



    [...] Com efeito, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese”. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator